Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-93.2019.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EXECUÇÃO DE OBRA. EMPREITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR. ART. 12, DO CDC. SERVIÇO PRESTADO PARCIALMENTE. INUTILIDADE DE TODO O SERVIÇO E MATERIAIS ADQUIRIDOS INICIALMENTE NÃO EVIDENCIADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES EM SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELO RECLAMADO. DANOS POR PERDA DO TEMPO ÚTIL. REJEITADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a indenizar os danos materiais no valor de R$ 5.988,66, descontados os R$ 3.885,00 devidos a título de serviços internos elencados na defesa, ou seja, R$ 2.103,00, sobre os quais incide juros de mora desde e correção monetária desde a citação, bem como danos morais no valor de R$ 1.500,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária incidentes desde fixação da sentença.
Propósito recursal para acolher os danos materiais em sua integralidade - materiais e mão de obra (R$16.891,28) - sob o argumento de que o serviço e o material empregados foram inutilizados em reforma posterior, necessária; majorar os danos morais para R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) e condenar o recorrido em danos por perda do tempo útil em R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais).
Autora que alega contrato verbal de empreitada para reforma do telhado, com ausência de entrega de serviço satisfatório e necessidade de inutilização do serviço prestado, com necessidade de adquirir novos materiais.
Recorrido que alega que entregou 60% do serviço, não tendo a recorrente permitido a finalização do serviço. Responsabilidade do construtor, tratando-se de relação de consumo, é objetiva, na forma do artigo 12 do CDC.
Audiência de instrução realizada, não restando demonstrado que todo o material e serviço foram inutilizados. Serviço realizado parcialmente. Não demonstração de que o serviço ficou inutilizado.
Juízo a quo que utiliza o princípio da equidade e o dever de indenizar para responsabilizar o construtor em 30% do valor global (R$ 5.988,66), bem como desconta do montante a título de danos materiais os valores devidos pela autora ao construtor pelos serviços internos devidamente realizados.
Ausência de pedido contraposto formulado. Impertinência da compensação de valores relativos aos serviços internos.
Danos pleiteados por perda do tempo útil não demonstrados.
Dano moral configurado em razão da inconteste falha na prestação de serviço por vícios construtivos e seus reflexos, tendo a autora que conviver com meses de goteiras na residência, o que ultrapassa o mero dissabor.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias, notadamente em face das condições econômicas do recorrido.
Quantum majorado para R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para, quanto aos danos materiais, afastar a compensação de valores, por não ser objeto da demanda e inexistir pedido contraposto (i), bem como majorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), limitado ao pedido (ii).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NILCE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 429.778.861-68 (REPRESENTANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), ADENIR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.598.491-60 (RECORRIDO), LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 022.002.671-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020